Tribunal: CARF
Processo: 13881.000119/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000119/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE JOSE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO.
GRATIFICAÇÕES.
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção, nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a título de adicional por tempo de serviço ou de
gratificações são tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação tributária, e
como tal, uma vez omitidos na Declaração de Ajuste Anual, mantém-se o
lançamento relativo à omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de trabalho com vínculo empregatício, e de
dedução indevida de despesas médicas, conforme auto de infração constante das e-fls. 8 a 12.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegações, em síntese, que os
rendimentos considerados omitidos se referem a verbas de caráter indenizatório, quais sejam,
Gratificação por Atividade Executiva, Gratificação de Atividade de Polícia Rodoviária Federal,
Gratificação por Desgaste Físico e Mental, Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de
Operações Especiais e Adicional por Tempo de Serviço, e por isso isentas do IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000119/2008-11
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000119/2008-11

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que as verbas recebidas
caracterizam renda e proventos de qualquer natureza, sendo portanto tributáveis.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 5/4/2010 (e-fls. 24) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 29/4/2010 (e-fls. 25 a 28), no qual,
em suma, devolve à apreciação deste Conselho as mesmas alegações já submetidas à primeira
instância administrativa, notadamente:
1 – que a Lei no 8.852/1994 disciplina que não entram no computo da
remuneração parcelas tidas como indenizatórias;
2 – discorre sobre o conceito de remuneração;
3 – que não há fato gerador do tributo, eis que os valores discutidos não são
produtos do trabalho, mas sim pagamentos de indenização;
4 – que as parcelas não são vencimentos, nos termos da Lei no 8.112/1991;
5 – cita dispositivos legais que tratam do conceito de vencimentos e seus
acréscimos;
Requer o reconhecimento das verbas como isentas do imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de omissão de rendimentos relativos a verbas consideradas isentas pelo
contribuinte com base na Lei no 8.852/1994, quais sejam, Gratificação por Atividade Executiva,
Gratificação de Atividade de Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e
Mental, Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e Adicional
por Tempo de Serviço.
O recorrente entende que tais verbas são isentas do IRPF, uma vez que Lei no
8.852/94 é explícita ao considerar no seu artigo 1o, inciso III, “n”, que o adicional por tempo de
serviço está excluído do conceito de remuneração, e que as outras gratificações também estariam
excluídas desse conceito pelas alíneas ‘p’ (adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo
exercício de atividades penosas) e ‘r’ (outras parcelas cujo caráter indenizatório esteia definido
em lei) do mesmo dispositivo legal, e, portanto, sobre elas não incidiria o IRPF.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000119/2008-11

A temática já foi objeto de análise no âmbito deste Conselho por diversas vezes,
inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, culminando inclusive na Súmula CARF no
68, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, e que assim disciplina:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode conferir isenção tributária e,
frise-se, essa lei tem de tratar especificamente de matéria tributária, o que não é o caso das leis
citadas pelo contribuinte.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço e nenhuma das gratificações
listadas pelo contribuinte, de forma que tais rendimentos são tributáveis.
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre as verbas reclamadas,
sobre elas incide o imposto de renda.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital